Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial na forma do art. 206, § 5o, do CC e do Tema Repetitivo 949 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de taxa condominial.
2. Fato(s) relevante(s): (i) no ano de 2017, foi realizada assembleia condominial que isentou os Conselheiros Fiscais do pagamento da taxa condominial sem observar a convenção de condomínio; (ii) em 31/01/2024, foi realizada outra assembleia, na qual foi apontada a ilegalidade da decisão assemblear do ano de 2017 e determinada a adoção das providências para o ressarcimento dos valores indevidamente isentados.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se a natureza da pretensão é de cobrança de taxa condominial ou indenizatória e qual é o prazo prescricional aplicável.
III. Razões de decidir
4. A assembleia realizada no ano de 2017 não alterou a convenção de condomínio sem observância de quórum, apenas tratou de matéria em desconformidade com ela.
5. A decisão assemblear do ano de 2017 poderia ser objeto de ação anulatória, no prazo decadencial de 2 anos, na forma do art. 179 do CC.
6. As assembleias dos dias 24/10/2023 e 31/01/2024 não declararam a nulidade da assembleia de 2017 e a última se limitou a autorizar a adoção de medidas para o recebimento das taxas condominiais que consideraram ilegalmente isentadas.
7. O pedido formulado na inicial é de condenação ao pagamento das taxas condominiais que não foram pagas no período de 10/05/2017 a 10/04/2018, sob o fundamento da ilegalidade da decisão assemblear de isenção.
8. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial na forma do art. 206, § 5o, do CC e do Tema Repetitivo 949 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de taxa condominial na forma do art. 206, § 5o, do CC e do Tema Repetitivo 949 do STJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 949.